Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800713-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §1° DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO COM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE
.

1. A inicial traz que o autor, ora agravado, é paraplegico e sofreu acidente de trânsito, assim, precisando dos seguintes itens: dos medicamentos TEFLAN 20 MG (2 caixas com 30 comprimidos), INSIT 75 MG (2 caixas com 30 comprimidos), ETNA (3 caixas com 30 comprimidos) e TRAMAL 50 MG (3 caixas com 30 comprimidos), bem como de 130 unidades mensais de sondas uretrais, 21 pacotes mensais de fraldas tamanho XG, bem como sejam agendadas mensalmente sessões de fisioterapia.

2. Em apreciação de pedido de tutela antecipada, esta foi concedida para prover o que fora pedido;

3. Inconformado, o Poder Público Municipal interpôs recurso de agravo de instrumento para suspender a decisão do Juízo de cognição;

3. Em Decisão Monocrática determinou a remessa dos autos à justiça federal por incompetência, nos termos do tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), por se tratar de medicamento não previsto na lista Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME);

4. Agravo interno interposto sob os mesmos fundamentos do agravo de instrumento, sem fazer a dialeticidade com a decisão. Reprodução de todos os argumentos feitos no decorrer da demanda;

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciada

pela
agravante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará nos autos da AÇÃO PÚBLICA de nº 0803101-29.2022.8.14.0049
iniciado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Ente Público Executivo acima
.

Em síntese na inicial, o Ministério Público iniciou a demanda para atender o Sr. Antonio Oliveira Carvalho no qual precisa dos medicamentos TEFLAN 20 MG (2 caixas com 30 comprimidos), INSIT 75 MG (2 caixas com 30 comprimidos), ETNA (3 caixas com 30 comprimidos) e TRAMAL 50 MG (3 caixas com 30 comprimidos), bem como de 130 unidades mensais de sondas uretrais, 21 pacotes mensais de fraldas tamanho XG, bem como sejam agendadas mensalmente sessões de fisioterapia.

O representado em questão é paraplegico e sofreu acidente de trânsito, por conta disso precisa dos medicamentos acima.

Em decisão para apreciar a tutela antecipada, o Juízo de cognição deferiu o pedido e determinou que o Município de Santa Izabel provesse todos os itens da exordial no prazo de 72h (setenta e duas horas) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado o Município de Santa Izabel interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a impossibilidade de fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, entre eles TEFLAN 20 MG, INSIT 75 MG, ETNA E TRAMAL 50 MG, sendo competência do Ministério da Saúde a inclusão destes na Lista Rename. Assim, sustenta a incompetência do Município em dispensar os medicamentos requeridos, que são de competência da União.

Defende a impossibilidade de fornecimento do medicamento em favor do representado e em detrimento aos demais usuários do SUS, por afronta ao princípio da igualdade.

Ressalta ainda, a impossibilidade de concessão da tutela provisória, pois possui natureza satisfativa e esgotaria o objeto da ação principal, em desacordo com o art. 300 do CPC e Lei 8.437/92.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a sua revogação, por estarem ausentes os requisitos processuais exigidos para eventual concessão da tutela de urgência.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Pelo exposto,
acolho a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, suscitada pelo Estado do Pará
, ante o litisconsórcio passivo necessário da União Federal, nos termos do TEMA 793 do STF, aplicando o efeito translativo, para determinar a remessa do processo de origem à Justiça Federal, nos termos da presente fundamentação,
mantida a decisão liminar até ulterior deliberação pelo juízo competente.

(...)

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento, assim, que os requisitos para concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, bem como não seria de sua competência o fornecimento dos medicamentos.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática de forma parcial, visto que queria anular a remessa dos autos à Justiça Federal em virtude dos medicamentos estarem na lista da ANVISA.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do recurso, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Como é cediço, para todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o
juízo ad quem
possa proferir o julgamento do mérito no recurso. Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Ademais, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso de Agravo Interno, é imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório. Dito em outras palavras: é necessário haver um confronto dos exatos fundamentos em que se baseou a decisão guerreada.

O Agravo Interno deve ser um espelho da decisão hostilizada, mostrando o desacerto dos argumentos utilizados pelo julgador no enfrentamento tão somente dos pontos controversos alcançados pelo decisum.

Entretanto, no presente recurso de Agravo Interno, o ente público agravante alega em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão do Juízo
a quo
que concedeu a liminar em favor do interessado, para que o paciente receba a medicação em até 72h (setenta e duas horas) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da necessidade de inclusão do Estado do Pará.

Ocorre que a Decisão Monocrática que é atacada foi a qual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal por incompetência, portanto esse deveria ser o objeto do recurso.

A necessidade de demonstração dos fundamentos de fato e de direito obedecem ao princípio da dialeticidade dos recursos que, obviamente, devem referir-se aos argumentos utilizados na decisão atacada.

Sobre a questão da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC, o dispositivo impõe que a parte agravante
“impugne os fundamentos específicos que foram utilizados pelo magistrado para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência”
(vide o AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016).

Destarte, não tendo o ora Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não pode ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o meu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2. No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) – Destaquei.

Nessa linha de orientação, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA NO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, oposto pelo Estado Do Pará contra decisão monocrática prolatada por esta Relatoria, na qual não conheceu o recurso de apelação, diante da falta de interesse recursal da agravante.

2. Em síntese, o Agravante distribuiu Ação de Execução Fiscal, pretendendo a cobrança do imposto de ICMS, consubstanciado em CDA de nºs. 0020195700297377; 0020195700297385; 0020195700297393; 0020195700297407 e 0020195700297415 que totalizam o valor de R$7.209,65 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Após a distribuição, a Procuradoria do Estado do Pará, em Petição de ID. 3337360, requereu a desistência da ação fundamentando na Lei Estadual nº 8870/2019, art. 1º, IV, o qual foi devidamente homologado pelo juízo.

3. Ora, o próprio agravante requereu, expressamente, a desistência da ação sob o fundamento do artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, não tendo o juízo a quo cometido qualquer irregularidade na decisão ou, ainda, não há qualquer lesividade ao exequente, ora agravado.

4. Nesse sentido, o agravante teve o seu pedido deferido na integra pelo juízo de piso, portanto é evidente que o recorrente não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão combatida, o que caracteriza falta de interesse recursal. Como é sabido, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, o qual decorre do interesse em recorrer em virtude do prejuízo que a decisão agravada possa ter causado a parte sucumbente. Logo, com a ausência do interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

5. Ainda, frisa-se que é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida. Ocorre que, no presente Agravo Interno, o Agravante apresenta as mesmas teses do recurso de apelação, sem, contudo, debater a decisão monocrática que não conheceu o recurso, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 932, III, do CPC.

6. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803423-86.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

3. Na espécie, o Agravante não atacou os fundamentos de Decisão Monocrática cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da ?negativa de seguimento liminar? prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista (negativa de seguimento por afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores, in casu, em razão da nulidade do ato administrativo sem o elemento ?motivação?).

4. O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;

5. Recurso NÃO CONHECIDO, à unanimidade, ante à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, por força do art. 932, III do CPC/2015.

(2020.00429616-49, 211.791, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07)

Destarte, de acordo com o CPC e com a jurisprudência citada, em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada, logo o presente Agravo Interno oposto que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, não merecendo ser conhecido.

Por conseguinte, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/03/2024